Tribunal: TJDFT
Processo: 0027378-10.2010.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME. RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 546. FRAUDE. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE REMUNERADO. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA, PREÇO PÚBLICO E DEMAIS ENCARGOS.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário n. 661.702 (tema 546), considerou constitucional a previsão normativa voltada a coibir fraude no serviço público de transporte coletivo. A Suprema Corte entendeu, ainda, pela inconstitucionalidade do ato de condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.

2. Apelação cível e remessa necessária parcialmente providas.